Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA PARA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES GRAVES. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável a saída antecipada para prisão domiciliar com amparo nas recomendações para minorar a possibilidade de propagação do novo coronavírus no sistema prisional, se o recluso não apresenta comorbidades, foi condenado por crimes graves e violentos, conta com expressivo saldo remanescente de sanção corporal a cumprir e distante de atingir a progressão ao regime aberto.

2. Não há excesso de execução em virtude da suspensão indistinta, excepcional e temporária de benefícios externos voltada para a redução dos riscos de contaminação intramuros gerada com a situação emergencial da pandemia de COVID-19, mormente quando, no caso em concreto, o condenado não usufruía dessas benesses.
3. Agravo conhecido e desprovido.